Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-61.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DAS TAXAS PACTUADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento, decorrente de suposto dolo na fase pré-contratual, com condenação da ré à devolução imediata dos valores pagos. A ré sustenta inexistência de vício, validade do negócio jurídico e aplicabilidade das regras do consórcio quanto à devolução após o encerramento do grupo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de dolo na contratação do consórcio, apto a ensejar a anulação do contrato e (ii) estabelecer o regime aplicável à restituição das parcelas pagas pelo autor, em caso de rescisão contratual por sua desistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre consumidor final e fornecedora de serviço (arts. 2o e 3o do CDC).
4. O contrato de consórcio firmado pelas partes continha cláusulas expressas afastando a promessa de contemplação imediata, com destaque em item da proposta e os áudios em que o representante da ré esclarece a necessidade de sorteio ou lance.
5. A existência de áudio em que se sugere a liberação do crédito não é suficiente para caracterizar dolo, diante da clareza dos documentos firmados e da ciência inequívoca do consumidor sobre a sistemática do consórcio.
6. Não comprovado o vício de consentimento, a rescisão contratual decorre da desistência voluntária do autor, atraindo a aplicação das normas específicas do regime consorcial.
7. A restituição das parcelas pagas deve ocorrer somente após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8. Devem ser deduzidos da quantia a ser restituída os valores referentes à taxa de administração, de adesão e ao seguro efetivamente contratado, vedada qualquer outra retenção.
9. Ausente conduta ilícita da ré, é indevido o pedido de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A existência de cláusulas expressas no contrato de consórcio afastando a promessa de contemplação imediata e os esclarecimentos prestados ao consumidor na fase pré-contratual afastam a configuração de dolo e vício de consentimento. 2. A rescisão contratual por desistência do consorciado implica a restituição das parcelas pagas somente após o encerramento do grupo, com dedução das taxas de administração, adesão e seguro efetivamente contratadas. 3. É indevido o pagamento de indenização por danos morais quando inexistente conduta ilícita da administradora do consórcio.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 113, 171, II, e 422; CDC, arts. 2o, 3o e 53, § 2o; Lei no 11.795/2008, arts. 2o, 6o e 22; CPC, arts. 85, §2o, e 86. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648548, 07109457420218070009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30.11.2022, DJE 19.12.2022; TJDFT, Acórdão 1357493, 0704952-05.2020.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 21.07.2021, DJE 25.08.2021.